Tribunal: TJBA
Processo: 8001592-32.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001592-32.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Claro S.A. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal proposta em face do Município de Ipirá/BA, visando à declaração de inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 214/1997. A autora sustenta que a referida taxa invade competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, caracteriza bitributação e ofende os princípios da comutatividade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição da Taxa de Fiscalização de Funcionamento pelo Município de Ipirá configura invasão da competência privativa da União em matéria de telecomunicações; (ii) estabelecer se a exação municipal caracteriza hipótese de bitributação, diante da existência de taxas instituídas pela ANATEL; e (iii) verificar se há proporcionalidade entre o valor da taxa e o custo da atividade fiscalizatória municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações, o que impede os Municípios de instituírem taxas que incidam sobre o funcionamento técnico de estações rádio base.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919 da repercussão geral (RE 776.594), firmou entendimento de que é vedada aos Municípios a instituição de taxas sobre o funcionamento técnico de torres e antenas de telecomunicações, mas admitiu sua competência para fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, inclusive quanto a essas estruturas, desde que respeitada a proporcionalidade da cobrança.

A Lei Complementar Municipal nº 214/1997 fundamenta a taxa na fiscalização urbanística e no poder de polícia municipal sobre a localização de estabelecimentos, não incidindo sobre aspectos técnicos do serviço de telecomunicação.

A cobrança da TFF, nos moldes em que instituída, não configura bitributação, pois se refere a esferas de fiscalização distintas: a União atua sobre o funcionamento técnico (via ANATEL), e o Município sobre a ordenação do espaço urbano.

A base de cálculo prevista na legislação municipal está atrelada ao custo da atividade fiscalizatória, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da comutatividade (CTN, arts. 77 e 78).

A jurisprudência do STF (RE 1482638/SP, rel. Min. Flávio Dino) confirma a validade de taxas municipais quando limitadas à fiscalização do uso do solo, desde que não interfiram na competência da ANATEL.

Ausente nos autos demonstração de desproporcionalidade da cobrança ou de que a exação vise ao funcionamento técnico das ERBs, inexiste violação à ordem constitucional tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Município pode instituir taxa de fiscalização sobre o uso e a ocupação do solo urbano, inclusive em relação a torres e antenas de telecomunicação, desde que não interfira na competência técnica da União.

A cobrança de taxa municipal com base em legislação que trata genericamente da localização de estabelecimentos não configura bitributação quando dissociada do funcionamento técnico dos serviços de telecomunicação.

A exigência da taxa é válida quando vinculada ao exercício do poder de polícia urbanístico e observada a proporcionalidade com o custo da atividade fiscalizatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV; 30, I e II; CTN, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE 1482638/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.08.2024, DJe 15.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001592-32.2022.8.05.0106
, em que figuram como apelante - CLARO S.A, e como apelado- MUNICIPIO DE IPIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença , nos termos do voto da relatora.

7